Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017021-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ALIANDRO MARTINS LOURENCO - CPF: 318.347.728-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDA INES FAGUNDES CAVALCANTE - CPF: 032.027.061-01 (VÍTIMA), Y. C. A. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTIGUIU
PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO,
DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, DANO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS:

TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2.
MÉRITO:
2.
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 20 DIAS ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA –

LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM
.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros
habeas corpus
anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
2.1. Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que entre a prisão em flagrante do suspeito e o recebimento da exordial acusatória
t
ranscorreram

pouco mais de 20 (vinte) dias, a tornar sepultada a alegação de que está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2.
1. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. JULIANO BERTICELLI

PACIENTE:

ALIANDRO MARTINS LOURENÇO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva do beneficiário
no bojo da ação penal n.º
1000311-37.2022.8.11.0093
(PJe),
em razão da suposta prática das
condutas tipificadas no art.
217-A c/c art. 226,

art. 129, § 13, art. 344, parágrafo único, e art. 163, parágrafo único
, todos do Código Penal
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
sustenta a tese de
excesso de prazo

na prisão processual do paciente
,
porquanto nada obstante o increpado esteja recolhido desde
29/05/2022
, ou seja,
há mais de 81 (oitenta e um) dias
,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a autoridade impetrada
não designou a data da audiência de instrução e julgamento
;
estando o feito paralisado há mais de 42 (quarenta e dois) dias,
a configurar patente
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Como segunda vertente, defende a
ilegalidade da constrição cautelar imposta ao beneficiário, por
ausência de
fumus comissi delicti
, pois afirma que os elementos indiciários estão lastreados unicamente nas
declarações inverídicas da suposta vítima
,
não passando as acusações feitas de uma “
armação
” da ofendida para locupletar-se do patrimônio do increpado, o que de fato ocorreu após a sua segregação cautelar.

Em reforço,
ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário atribuído à prisão preventiva,
para então defender
a
ausência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
,
mormente na hipótese em que a vítima não mais reside na comarca de origem e não há

elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e a ordem econômica;
sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar a prisão preventiva
do paciente, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 140755671 ao ID 140755696.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1011714-88.2022.8.11.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 141084177) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 141648211.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação do
writ
(ID 142698670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, consoante relatado, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado,
em prol do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1011714-88.2022.8.11.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual
na sessão ordinária realizada no dia
20/07/2022,
tendo sido, à unanimidade,
denegado
.
Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“
HABEAS CORPUS
–

ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DANO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.

DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E AMEAÇA ÀS VÍTIMAS – APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
2. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus

comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrados os abusos sexuais e das ameaças proferidas pelo agressor às vítimas, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu
;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal ou regime prisional que será fixado ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de excesso de prazo;
há mera reiteração de pedidos - que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e a possibilidade de substituição da constrição por cautelares diversas da prisão
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo da constrição cautelar,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que o ora paciente
ALIANDRO MARTINS LOURENÇO
foi preso em flagrante delito no dia
29/05/2022
, em razão da suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal no âmbito doméstico e dano. Submetido à audiência de custódia, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
pelo juízo de origem, para a garantia da ordem pública e para a regularidade da instrução criminal.

Encerradas as investigações, na data de
09/06/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos

no

art. 129, § 13; art. 147; e art. 163, todos do Código Penal
, contra a vítima
Linda Inês Fagundes Cavalcante
e a conduta do
art. 217-A do CP
, contra a vítima
Yasmim Cavalcante Alves Pesso
a
.

Na sequência, no dia
15/06/2022
, o
Parquet
apresentou
aditamento à denúncia
, oportunidade em que imputou ao increpado as condutas previstas no art.
217-A c/c art. 226,

art. 129, § 13, art. 344, parágrafo único, e art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal
; tendo o juízo de origem
recebido
o aditamento em
23/06/2022

[ação penal n.º 1000311-37.2022.8.11.0093].

No dia
06/05/2022
, a i. Defesa Técnica do paciente apresentou resposta à acusação; e, na data de
29/08/2022
,
não vislumbrando qualquer hipótese de absolvição sumária, a autoridade impetrada designou audiência de instrução e julgamento para o dia
14/09/2022
.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante do suspeito [
29/05/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
23/06/2022
] t
ranscorreram
pouco mais de 20 (vinte) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir o causídico, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que, eventuais atrasos na realização de atos processuais certamente decorre das particularidades do caso concreto.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo da constrição provisória suportada pelo paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da beneficiária, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
às teses de

ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
.

No mérito
, quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo,

DENEGO A ORDEM de
habeas corpus

impetrada em favor de
ALIANDRO MARTINS LOURENÇO
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022